Tribunal: TJSP
Processo: 1053033-49.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando substituir placas de veículo e anular multas em função de clonagem – Providência determinada na sentença parcialmente concessiva da ordem já cumprida pela Administração – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse recursal – Processo extinto – Remessa necessária prejudicada.